Tribunal: TJSP
Processo: 2199923-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Rejeitados ambos os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2199923-75.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro,
em que são embargantes USINA SANTA RITA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL,
MAFID EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CITRO MARINGÁ
AGRÍCOLA E COMÉRCIO LTDA, FARM INDUSTRIES DO BRASIL AGRO
PECUARIA LTDA, AGRO PECUÁRIA SALTO DO TAQUARAL LTDA, AGRO
PECUÁRIA CÓRREGO RICO LTDA., AGRO PECUÁRIA SANTA ROSA
LTDA., QUATRO CÓRREGOS AGROPECUÁRIA LTDA, USINA JEQUITIBA
DA MATA INDUSTRIA E COMERCIA LTDA, IRMÃOS CURY S.A., DINE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI E OUTROS, CONDINE
AGRO-PASTORIL LTDA, SAHNEMA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
LTDA, SANTA ROSA PARTICIPAÇÕES S.A, AÇUCAREIRA SANTA ROSA
LTDA - ATUAL DENOMINAÇÃO DE DINÉ S/A COM. EXPORTADORA,
ALAMO
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
LTDA,
TRANSBRI
ÚNICA
TRANSPORTES LTDA e USINA MARINGÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., é embargada COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO
OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COPERCANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199923-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
2199923-75.2020.8.26.0000/50001 e 50002
Embargantes e embargadas: Usina Santa Rita S/A
Açúcar
e
Álcool
e
outras
(em
recuperação
judicial) e Cooperativa dos Plantadores de Cana
do Oeste do Estado de São Paulo - Copercana
Interessada: R4c Assessoria Empresarial Ltda.
(Administradora Judicial)
Voto 16.638 ED1 e ED2
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade
e contradição
Inexistência
Mero inconformismo

Rejeitados ambos os embargos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo
de
instrumento
e
confirmou
decisão
proferida pelo r. Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, feita
ressalva, contudo, no sentido de que o levantamento de valores deverá aguardar o julgamento do Agravo de instrumento
2203029-45.2020.8.26.0000 (fls. 348/359).
As recuperandas (agravadas) aduzem que
o acórdão se ressente de contradição. Sustentam
não haver óbice ao levantamento do importe
objeto
do
presente
agravo
de
instrumento,
porquanto não abarcado pela discussão travada no
recurso interposto pela União e pelo Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199923-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
São Paulo (A.I. 2203029-45.2020.8.26.0000) (fls.
01/04).
A agravante, por sua vez, aduz, de
início, terem sido considerados “fatos
que
constituem
fundamento
(fático) novo e sobre os
quais
não
foi
concedida

oportunidade

de
manifestação
à Agravante,
antes do julgamento
do
mérito recursal ”. Destaca que, se concedida
oportunidade de manifestação, poderia esclarecer
a questão, demonstrando que jamais se encontrou
em
“estado
de
'dormência'

no
tocante
à
implementação
da cessão, a revelar, ainda no
âmbito do cabimento,
que o v. acórdão se fundou
em premissa equivocada
”. Frisa, ainda, que a
premissa indicada como equivocada surgiu em
razão da adoção de fundamento surpresa ou de
terceira via (artigo 10 do CPC de 2015), qual
seja, o de que a eficácia da cessão de créditos
estaria exaurida e “adormecida
”, tese que não
havia sido enveredada pelas partes e apenas
exsurgiu
quando
do
julgamento
do
recurso.
Argumenta, nesse ponto que, ao contrário do
concluído no julgamento, não houve a morte do
negócio em questão, mas, isso sim, “a constante

e ininterrupta
perseguição
de seu implemento

mesmo após a denominada
'data-limite'
(pgs. 07 e
08 do v. acórdão) de 30 de dezembro de 2018 ”,
conforme instrumento celebrado após essa data
limite e acostado com os próprios embargos, “por
meio do qual foi autorizada
a continuar
no
direito
e
recebimento

dos
créditos
cedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199923-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
perante a COPERSUCAR,
autora da 'Ação-Preço'

(cf. doc. 03 - Termo de Autorização),
tudo a
corroborar
que a intenção das partes jamais foi
a de destruir o negócio jurídico de cessão, mas
sim manter a sua continuidade
”. Reitera que tal
documento
poderia
ser
exibido
caso
fosse
oportunizada manifestação das partes sobre a
questão, em atendimento ao artigo 10 do CPC de
2015. Alega que, no mérito do recurso, defende
que o processo recuperacional não configura um
óbice ao recebimento do crédito cedido, ao passo
que as recuperandas e o Administrador Judicial
defendem o contrário. Requer, finalmente, seja
reconhecida a ocorrência de equívoco em premissa
fática adotada no acórdão embargado, que, em seu
entender, deve ser anulado, a fim de que, após a
concessão
de
prazo
para
se
instaurar
contraditório sobre essa questão, na forma do
artigo 10 do CPC de 2015, seja o feito novamente
julgado, ainda que para fins de integração da
controvérsia
nos
termos
acima.
Requer,
subsidiariamente, o “rejulgamento
da causa, com
a
consideração

dos
argumentos

tecidos
na
oportunidade
(continuidade
da cessão, cf. doc.
031),
inclusive

para
os
devidos
fins
de
prequestionamento
de que trata o artigo 1.025,
do mesmo Código ” (fls. 01/09).
Ambas
as
partes
apresentaram
manifestação (fls. 10/12 do primeiro apenso e
21/27 do segundo apenso).
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199923-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
virtual.
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a ser sanada, só servindo ambos os
embargos para expressar o inconformismo dos
embargantes,
não
sendo
possível
alterar
o
comando já pronunciado.
Quanto aos primeiros embargos, apesar
da afirmação feita, as recuperandas não apontam
a anunciada contradição.
Conforme constou do acórdão embargado,
o pretendido levantamento de valores permanece
obstado até julgamento do Agravo de instrumento
2203029-45.2020.8.26.0000,
no
qual
houve
o
deferimento de efeito suspensivo parcial.
Cabe destacar, nesse ponto, a extensão
do efeito suspensivo deferido naquele recurso:
“Encontra justificação o deferimento
de efeito suspensivo parcial, apenas e
tão somente para sustar as ordens de
transferências de valores vinculados a
enfocados créditos [tributários e fiscais], ou, caso já tenha sido
efetivadas ditas transferências, para que
não
sejam
liberados
os
respectivos
valores até o julgamento do presente
agravo.”
Destarte, se comprovado que os créditos
objeto do presente recurso não são vinculados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199923-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
enfocados créditos tributários e fiscais, objeto
daquele recurso, nada impede que as próprias
recuperandas pleiteiem, em primeira instância o
levantamento do importe em questão; porém, há de
ser observado o contraditório e continua pendente o efeito suspensivo assinalado,
conferido em recurso com trâmite em paralelo.
Quanto aos segundos embargos, mesmo
considerados os documentos apresentados, nada
muda, porque a condição suspensiva do negócio
não se efetivou, de forma que a agravante não
adquiriu o direito decorrente da avença, nos
termos do artigo 125 do Código Civil de 2002.
Num primeiro plano, ressalta-se que o
documento
apresentado
com
os
embargos
da
agravante é anterior à interposição do presente
agravo de instrumento e era de total e anterior
conhecimento da agravante (fls. 14), de modo que
não pode ser tido como “documento
novo ”.
A
doutrina
e
a
jurisprudência
consagraram o entendimento de que “por documento
novo não se deve entender aquele que, só
posteriormente à sentença, veio a formar-se, mas
o documento já constituído cuja existência o
autor da ação rescisória ignorava ou do qual não
pôde fazer uso, no curso do processo de que
resultou o aresto rescindendo” (Ação Rescisória
no 1.063 PR, in RTJ 158/774).
Num segundo plano, repete-se que a
cessão de crédito foi celebrada em 15 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199923-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
dezembro de 2017 e ratificada em 21 de março de
2018. O alegado pagamento, por sua vez, ocorreu
em 3 de julho de 2020 (fls. 3.289 dos autos de
origem), ou seja, muito depois do implemento da
condição resolutiva (em 1o de janeiro de 2019),
depois da distribuição da recuperação judicial
(em 14 de maio de 2020), e, até mesmo, depois da
emissão da ordem judicial de depósito judicial
dos valores enfocados (fls. 01 dos autos de
origem).
Pretender interpretar as declarações
negociais
produzidas
de
maneira
diversa
é
equivocado. Há de se ter em conta, como o
realçado no acórdão embargado, a divergência de
intentos originais, isto é, no momento da
celebração, e a necessidade de, a partir de um
critério objetivo, compreender o significado das
palavras em seu conjunto e frente ao mecanismo
econômico de troca implementado pelo contrato em
pauta (Orlando Gomes, Contratos, 26a ed, atual.
Antonio Junqueira Azevedo e Francisco Paulo de
Crescenzo Marino, Forense, Rio de Janeiro, 2008,
p.240; Cesare Grassetti, L'Interpretazione del
Negozio Giuridico, Cedam, Padova, 1983, p.113),
o que foi deixado de lado pela recorrente.
Não
há,
portanto,
diante
destas
circunstâncias, respaldo para o pleito recursal,
que indica o intento de obter situação mais
vantajosa
do
que
a
dos
demais
credores
concursais, em confronto com a regra primordial
da “par condictio
creditorum
”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199923-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8
Soma-se
que
o
referido
“documento

novo ”, sequer foi assinado (fls. 14), de modo
que não abala as conclusões do acórdão embargado.
Destaca-se, num terceiro plano, não ter
sido proferida “decisão surpresa”, uma vez que o
instrumento da cessão de crédito considerado no
acórdão embargado foi apresentado pela própria
agravante e, neste documento, está expressa a
enfocada condição suspensiva, estabelecendo uma
data limite para o recebimento do valor cedido.
A agravante propõe seja conferida uma
interpretação completamente incorreta (e, até
mesmo, exótica) ao artigo 10 do CPC de 2015,
porquanto não há atividade instrutória no seio
de um agravo de instrumento e, além disso, para
a formação do convencimento, foram utilizados
exclusivamente
os
elementos
disponibilizados
pelas próprias partes e trazidos aos autos.
Foi efetivada, tão somente, a análise
dos documentos juntados aos autos, não podendo a
agravante
alegar
desconhecimento
do
expressamente declarado na escritura pública
firmada por seu representante, cujo traslado foi
trazido aos autos por si mesma. A nulidade
apontada não está caracterizada, sobrando, tão
somente, a insatisfação de quem suporta o
indeferimento de seu pleito recursal.
Não se pode cogitar da necessidade de
uma “integração da controvérsia”. As questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199923-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
9
postas estavam plenamente definidas e foram
solvidas.
A
argumentação
apresentada
pela
agravante ostenta o claro escopo de promover uma
distorção
no
significado
das
palavras,
acomodando-as a seu interesse de promover uma
imprópria “contestação ao acórdão”, mesmo diante
da apreciação efetiva e da rejeição do pleito
recursal, tudo com artificialidade gritante e
sem uma mínima contribuição para o aprimoramento
do julgamento, cujo resultado não merece, de
maneira alguma, ser alterado.
Não há enquadramento no artigo 1.022 do
diploma processual vigente, não se concretizando
as
imperfeições
apontadas
ou
ofensa
ao
prequestionado dispositivo legal.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado
com aplicação da lei vigente.
São rejeitados, por isso, ambos os
embargos.
Fortes Barbosa
Relator